Tribunal: TJDFT
Processo: 0702446-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702446-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL AMORIM DOS SANTOS FERREIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo autor contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Cível de Águas Claras, que indeferiu a gratuidade de justiça. Em caráter excepcional, concedo ao agravante o prazo de 5 dias para que informe sua profissão e junte o comprovante renda mensal, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi